Tribunal: TJES
Processo: 0010572-51.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010572-51.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIANGELA SERRAO MARTINS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Inexiste qualquer vício de omissão no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda as matérias e provas suscitadas pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

3. Recurso conhecido e rejeitado.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0010572-51.2017.8.08.0024

Embargante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Embargado: Mariangela Serrão Martins

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 11149303 que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso.

Em suas razões de id. 11889063, o embargante, para fins de prequestionamento, sustenta ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que visto que anteriormente não havia lei específica quanto a decadência do direito do de revisar o ato de aposentadoria, portanto o ato IPAJM em questão ainda não havia decaído.

Contrarrazões apresentadas no id. 13070730.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda as matérias e provas suscitadas pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia.

Quanto ao prazo decadencial do direito da Administração de anular seus próprios atos, o voto condutor esclareceu que:

[...] “Ainda que assim não fosse, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e cuja aplicação se estende subsidiariamente aos estados, já previa, em seu artigo 54, que o direito da Administração de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. Portanto, o prazo decadencial já existia antes mesmo da edição da mencionada lei complementar estadual, aplicando-se ao caso.

Inclusive, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento sumulado quanto à aplicação de tal norma aos Estado e Municípios - especialmente em relação ao art. 54. Nesse sentido:

“A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.” (SÚMULA 633, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 17/06/2019).

No caso concreto, a aposentadoria da recorrida foi homologada em 2004, e a revisão que reduziu os seus proventos somente ocorreu em 2016, ou seja, mais de dez anos após a consolidação do ato administrativo que lhe concedeu o benefício.

A sentença, ao reconhecer a decadência, aplicou corretamente a norma legal e assegurou à apelada o direito de manter a integralidade de seus vencimentos, que vinham sendo pagos até a indevida revisão. O direito da Administração de rever o ato concessório do benefício já estava extinto quando da realização da revisão em 2016.”. [...]

Desta forma, ainda que para fins de prequestionamento, os argumentos apresentados pelo embargante retrata apenas mero inconformismo, buscando meios de rediscutir a matéria já decidida.

Diante do exposto,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.